Tribunal: TJDFT
Processo: 0748334-72.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0748334-72.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: ASSUPERO ENSINO SUPERIOR LTDA., ASSOCIACAO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO-ASSUPERO RECORRIDO: FABRICIO SIRQUEIRA DAMACENA DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES NA DECISÃO ORA REVISTA. DEVIDAMENTE EXPLICITADAS AS RAZÕES DO CONVENCIMENTO: IMPOSITIVA A RESTITUIÇÃO PARCIAL DE VALORES À PARTE EMBARGADA, À LUZ DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA, DA EQUIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. INCONFORMISMO. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS. I. A parte embargante sustenta a existência de vícios intrínsecos à decisão colegiada ora revista, os quais, nas palavras por ela aviadas, estariam centradas nos seguintes aspectos: (a) o acórdão embargado encontra-se viciado em razão da não-apreciação de argumentos suscitados pela Embargante em suas manifestações, suscetíveis de infirmar a conclusão do julgado, em vulneração ao inciso IV do § 1o do artigo 489; (b) foi ignorado o fato noticiado pela Embargante de que o contrato celebrado entre as partes prevê os valores que foram pactuados entre as partes a título de mensalidades e, especialmente, o valor do desconto a que faria jus em caso de dispensa de disciplina, não havendo que se falar em alteração do valor cobrado; (c) o Contrato de Prestação de Serviços Educacionais firmado pelo Embargado em 1/2021 (ID n. 107311280 - Pág. 1), prevê o pagamento de 6 (seis) parcelas mensais a título de contraprestação devida pelos serviços educacionais em cada um dos semestres letivos. 11. A cláusula 5.3, inciso ii da avença celebrada entre as partes dispõe que o aluno que possui dispensa de disciplinas – como é o caso do Embargado, que cursou algumas disciplinas do 10o período anteriormente – fará jus ao desconto de até 20% (10% para cada disciplina, limitado a duas matérias). Assim, considerando todas as disposições contratuais celebradas entre as partes e, a partir de simples cálculos aritméticos, observa-se que o valor final da mensalidade cobrada do aluno era de R$ 1.042,50 (um mil e quarenta e dois reais e cinquenta centavos). E foi exatamente esse o valor que foi cobrado do aluno a partir de março de 2020, nos termos do extrato financeiro (ID n. 107311276 - Pág. 1); 13. (d) Desse modo, não há qualquer dúvida que o valor cobrado do aluno em 1/2021 está correto e encontra esteio nas disposições contratuais celebradas entre as partes, cláusulas essas com as quais o aluno expressamente anuiu ao dar aceite no contrato em 1/2021, não havendo que se falar em abusividade, ou retificação dos valores cobrados pela Embargante. Nesse particular, o estabelecimento dos valores cobrados a título de mensalidade não configura, absolutamente, mercê da autonomia assegurada pela Carta, ato ilegal ou abusivo praticado pela instituição de ensino superior privada; ao revés, é ato em tudo representativo de um exercício regular de direito, vale repetir, constitucionalmente previsto; (e) inadmissibilidade da intervenção direta do Estado no desenvolvimento da atividade fim da IES. II. Não constatados os alegados vícios no acórdão originário que elencou pormenorizadamente as razões de convencimento, a prevalecer, nos aspectos ora aventados, a conclusão jurídica contrária aos interesses do ora embargante: não é lícita a cobrança de mensalidade do serviço educacional pelo sistema de valor fixo, que independe do número de matérias cursadas, uma vez que a IES somente pode cobrar pelo serviço efetivamente prestado, sob pena de enriquecimento sem causa (CC, art. 884) – item VII da ementa originária. III. E, nos termos da legislação de regência (Lei 9.099/95, art. 6o), o juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum. Nesse quadro jurídico (proteção ao consumidor, equidade e proporcionalidade) concluiu este colegiado pela restituição (parcial) de valores à parte embargada. IV. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (EDcl no MS 21.315/DF, TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 15/06/2016). V. E a solução da lide de forma diversa à preconizada pelo embargante não configura ausência de fundamentação. VI. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não podem ser utilizados para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente, cujo inconformismo revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado. VII. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (art. 48 da Lei 9.099/95 c/c CPC, art. 1.022, I e II). VIII. Por fim, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade IX. Improvidos os embargos declaratórios.” “CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: COBRANÇA INTEGRAL DE SEMESTRALIDADE, A DESPEITO DE A PARTE REQUERENTE TER CURSADO TÃO SOMENTE DUAS DISCIPLINAS. ADEQUAÇÃO PROPORCIONAL DO VALOR PAGO (LEI 9.099/95, ART. 6o): IMPOSITIVA A RESTITUIÇÃO SIMPLES. INOCORRÊNCIA DE AFETAÇÃO AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Ação ajuizada pelo ora recorrente em que postula a condenação da parte requerida: (a) ao pagamento de R$ 7.923,08 ou, subsidiariamente, de R$ 6.162,58, de forma dobrada, a título de repetição de indébito por cobrança indevida; e (b) à compensação dos danos morais. Insurgência da parte requerente contra a sentença de improcedência. II. O recorrente sustenta, em síntese, que: (a) por ter sido reprovado em matéria do 8o semestre (“Ergonomia”) do curso de “Engenharia Elétrica”, foi impedido de cursar, no 10o período, duas disciplinas (“estágio obrigatório” e “atividades complementares”), as quais teriam sido cumpridas no 11o semestre; (b) teria realizado pagamento integral das mensalidades do 10o período; (c) a despeito de ter cursado tão somente duas disciplinas no 11o semestre, a IES teria realizado cobrança integral da semestralidade; (d) seria “ilícita, mesmo na sistemática da prestação de serviço de ensino seriado, a exigência integral da mensalidade escolar quando o discente não cursa todas as disciplinas ofertadas”; (e) estariam “presentes os requisitos autorizadores da devolução na modalidade dobrada, pois efetivado pagamento a mais do que devido e não houve erro justificável da instituição de ensino superior”; (f) teria sofrido danos morais, porquanto a perda de um semestre à conclusão do curso superior teria causado transtornos e sofrimentos que ultrapassam o mero aborrecimento. III. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC, de sorte que o requerente, na qualidade de consumidor, tem em seu favor os direitos da inversão do ônus probatório e da plenitude da reparação dos danos (art. 6o), a par da responsabilidade civil objetiva da IES (art. 14). IV. Nesse prumo, as isoladas alegações da parte requerida/recorrida, desacompanhadas de qualquer comprovação, reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pelo requerente (cobrança indevida), escudados em conjunto probatório que fortalece a formação do convencimento do magistrado. V. No presente caso, as provas evidenciam: (a) a reprovação do requerente na matéria “Ergonomia” (código D25A), do 8o período (ID 32852231 e ID 32852229, p. 5), no primeiro semestre de 2020; (b) que, em razão dessa reprovação, foi restringido o acesso dele às matérias “estágio obrigatório” e “atividades complementares”, as quais somente foram cursadas no primeiro semestre de 2021 (ID 32850054, p. 314/315), o que redundou no acréscimo de um semestre à conclusão do curso superior de “Engenharia Elétrica”; (c) o discente, que era beneficiário, até então, do FIES, recusou o aditamento do contrato de financiamento estudantil para o período remanescente (1o/2021), o que o tornou o único responsável pelo pagamento das mensalidades (fato incontroverso); (d) foi paga a quantia de R$ 7.923,08 (sete mil novecentos e vinte e três e oito centavos) pela semestralidade do primeiro período de 2021 (IDs 32850057, p. 3 e 32850058), no qual o aluno cursou duas de um total de dez disciplinas (ID 32850054, p. 32). VI. Desse modo, não comprovada a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte requerente (CPC, art. 373, inciso II), revela-se insuficiente a mera alegação da IES de inexistência de abusividade na cobrança integral da semestralidade referente ao primeiro semestre de 2021, sob a alegação de que estaria em conformidade às disposições contratuais celebradas entre as partes. VII. No particular, registra-se que não é lícita a cobrança de mensalidade do serviço educacional pelo sistema de valor fixo, que independe do número de matérias cursadas, uma vez que a IES somente pode cobrar pelo serviço efetivamente prestado, sob pena de enriquecimento sem causa (CC, art. 884). Nesse sentido, o excerto do recente julgado da Egrégia 7a Turma Cível do TJDFT (acórdão 1303503, DJE 18.12.2020): [...] 1. Independentemente da sistemática adotada pela instituição de ensino superior, baseada na prestação de serviço de ensino seriado, e não por créditos, não é lícita a exigência integral da mensalidade escolar quando o discente não cursa todas as disciplinas ofertadas. 2. A previsão contratual e/ou regimental que imponha o pagamento integral da mensalidade, independentemente do número de disciplinas que o aluno cursar, mostra-se abusiva, por ferir o equilíbrio e a boa-fé objetiva. (Precedente STJ) 3. Assim, o estudante somente deve pagar a mensalidade pelo número de disciplinas efetivamente cursadas no semestre, pois a instituição de ensino superior só pode cobrar pelo serviço que foi realmente prestado. VIII. Portanto, a considerar que o aluno pagou a semestralidade referente a dez matérias (R$ 7.923,08), e cursou tão somente duas disciplinas, por um juízo de equidade (Lei 9.099/95, art. 6o), em observância ao critério da proporcionalidade, fixa-se o valor de R$ 792,30 (resultado da divisão do valor da semestralidade pela quantidade de matérias cursadas no semestre) para cada disciplina, a totalizar o valor devido de R$ 1.584,60. Assim, o requerente faz jus à restituição da quantia de R$ 6.338,48 (R$ 7.923,08 - R$ 1.584,60), sem o acréscimo da dobra legal (CDC, art. 42, parágrafo único), porquanto existente até então previsão contratual (ora reconhecida abusiva) que subsidiaria o engano justificado, apto a afastar a repetição em dobro do indébito. IX. Lado outro, os danos morais decorrem da relevante afetação a qualquer dos atributos da personalidade (CC, artigos 12 e 186). X. No caso concreto, a despeito de patente falha na prestação do serviço, a situação vivenciada pelo requerente, por si só, não supera os limites do mero dissabor decorrente do inadimplemento contratual, e, portanto, não constitui fato gerador de dano moral passível de compensação, à míngua de demonstração de situação externa vexatória ou de outras consequências subjetivas mais gravosas à parte consumidora (esfera da integridade moral e psicológica da personalidade). Ressalta-se que o atraso à conclusão do curso superior, embora possa ter causado algum desgosto e/ou aborrecimento ao aluno, decorreu tão somente de sua reprovação em disciplina do 8o semestre, de sorte a não subsidiar a reparação por danos morais. XI. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para condenar a parte requerida a restituir à parte requerente a quantia de R$ 6.338,48 (seis mil trezentos e trinta e oito reais e quarenta e oito centavos), corrigida monetariamente a partir do pagamento, e acrescida de juros legais a partir da citação. Sem custas processuais nem honorários advocatícios (Lei 9.099/95, arts. 46 e 55).” A recorrente aponta ofensa aos artigos 170, caput , IV, e 207 da Constituição Federal, a par da alegação de que a autonomia administrativa e financeira da instituição de ensino superior veda ingerências do Poder Judiciário no que tange aos preços cobrados e aos descontos concedidos. Sustenta a existência de repercussão geral. Preparo devidamente recolhido ao ID 36010924. Contrarrazões apresentadas. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Inicialmente, sobreleva consignar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 835833, decidiu que as controvérsias resolvidas no âmbito dos Juizados Especiais (Lei 9.099/95) não possuem, em regra, repercussão geral, por decorrerem de relação de direito privado revestida de simplicidade fática e jurídica, como no caso sob exame, vejamos: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 836819 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 24-03-2015 PUBLIC 25-03-2015) Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, observa-se que a questão de fundo posta no apelo é de cunho infraconstitucional, não cabendo a sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa existisse, esta seria indireta à Lex Mater, o que inviabiliza o processamento do recurso, nos termos do enunciado sumular no 280 do STF. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. UNIVERSIDADE PRIVADA. VALOR DA MENSALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (AI 747527 AgR, Relator(a): Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, julgado em 30/06/2009 DJe 21/08/2009) Ante o exposto, indefiro o processamento do recurso extraordinário com base no art. 1.030, I, “a” do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília, 21 de junho de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito